Tribunal: TJDFT
Processo: 0710955-34.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-01

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO. RESERVA NÃO LOCALIZADA PELA TRANSPORTADORA. REALOCAÇÃO EM VOO POSTERIOR. ATRASO DE 6 HORAS PARA CHEGADA AO DESTINO FINAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR AÉREO. FORTUITO INTERNO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO COM RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face de sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para condená-la a pagar o valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) para cada parte autora, a título de danos morais. Em seu recurso sustenta que não houve a demonstração da ocorrência de dano moral, não havendo que se falar em indenizações a qualquer título. Requer a reforma da sentença para que o pedido seja julgado improcedente. Subsidiariamente, pugna pela redução do valor arbitrado a título de danos morais.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 20119691 e 20119692). Contrarrazões apresentadas (ID 20119698).
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do microssistema instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
IV. Na esteira do disposto no art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, respondendo pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, independentemente da existência de culpa. Tal responsabilidade será excluída quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou que o fato ocorreu por culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.
V. Assim, não merece ser acolhidas as alegações da parte recorrente de que se ateve estritamente às condições contratuais e as disposições da ANAC e que não houve comprovação de ilícito (genericamente alegadas), não se pode excluir sua responsabilidade, uma vez que tal situação caracteriza fortuito interno, ou seja, fatos ou eventos imprevisíveis, mas relacionados ao risco da atividade desenvolvida pela empresa aérea.
VI. No caso, restou demonstrado que, em razão da não localização das reservas das passagens adquiridas pela parte recorrida, o embarque somente ocorreu com a realocação no voo das 14h20min, isto é, a parte recorrida experimentou um atraso de aproximadamente 06 horas, tendo em vista que o voo inicial estava marcado para as 08h25m. Tal atraso certamente ocasiona angústia e sentimento de impotência, com desconforto e constrangimento que superam a órbita do mero aborrecimento, configurando dano moral indenizável.
VII. A indenização por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VIII. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido à reparação. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
IX. Atento às diretrizes acima elencadas, entende-se o montante de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais), conforme consignado na sentença, como suficiente para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
X. Recurso conhecido e não provido. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação.
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.